Tribunal: TJMT
Processo: 1061398-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061398-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUBERT GUSTAVO MENDES CARDOSO - CPF: 013.665.531-95 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO BCB No 96/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, com base no art. 932, IV, do CPC, em conformidade com jurisprudência consolidada.

2.

A agravante não apresentou argumentos novos ou prova capaz de afastar a conclusão de que não houve comunicação prévia com antecedência mínima de 30 dias, conforme exigido pela Resolução BCB no 96/2021, art. 10, §1o, I.

3.

A alegação genérica de deterioração do perfil de risco não foi comprovada por elementos objetivos, não sendo aplicável a exceção prevista no §2o do mesmo artigo.

4.

A súbita redução do limite, sem aviso prévio e fora das hipóteses excepcionais previstas em norma regulatória, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, diante da violação da confiança contratual e prejuízo à organização financeira do consumidor.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO INTER S.A.
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado de CLAUBERT GUSTAVO MENDES CARDOSO, condenando o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais pela redução do limite de cartão de crédito sem prévia comunicação.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática carece de fundamentação adequada, pois não teria analisado as provas juntadas na defesa, especialmente os termos do contrato de cartão de crédito assinado pelo consumidor.

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Pois bem. Ainda que a instituição financeira possua discricionariedade na concessão e na manutenção de crédito, essa prerrogativa deve ser exercida com estrita observância dos deveres de boa-fé, lealdade e transparência, especialmente quando se trata de relação de consumo, como no presente caso.

A Resolução no 96/2021 do Banco Central, em seu art. 10, §1o, inciso I, impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca de qualquer redução de limite de crédito, com antecedência mínima de 30 dias.

No caso concreto, embora o banco argumenta ter notificado o Autor, não demonstrou ter cumprido a exigência no prazo estabelecido.

Na específica hipótese de alteração unilateral de limite de crédito de cartão de crédito, aplica-se a Resolução 96 do Banco Central, que em seu artigo 10 estabelece:

“Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo: (Redação dada, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

§ 1o A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e”

O paragrafo 2o estabelece que não é necessária comunicação prévia em caso de perfil de risco, contudo, essa exceção não se aplica à este caso, tendo em vista que não foi demonstrado o risco pela Recorrida.

O dano moral, por sua vez, está configurado. A súbita redução do limite de crédito, sem qualquer aviso, em contexto de regularidade contratual por parte do consumidor, compromete não apenas sua organização financeira, mas também sua dignidade enquanto contratante de boa-fé.”

Com efeito, da análise do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, verifica-se que, de fato, há cláusula prevendo a possibilidade de redução do limite de crédito (id. 272475851). Contudo, tal cláusula não afasta o dever de comunicação prévia, previsto no art. 10 da Resolução 96 do Banco Central.

Nesse sentido, conforme já asseverado, o banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que comunicou o consumidor previamente.

A cópia de e-mail juntada aos autos (id. 272475854) não indica a data ou o endereço de envio. A mensagem apresentada apenas informa sobre a redução já realizada, o que não configura comunicação prévia, como exige a norma.

A mera alegação genérica de que a redução teve como objetivo “evitar a inadimplência” não é suficiente para caracterizar a deterioração do perfil de risco prevista na norma como exceção ao dever de comunicação.

Para que tal exceção seja aplicável, seria necessário que a instituição financeira demonstrasse, de forma objetiva, os critérios utilizados na avaliação de risco e como o consumidor se enquadrou nessa situação.

Assim, não tendo o agravante comprovado a comunicação prévia com a antecedência exigida, nem demonstrado concretamente a deterioração do perfil de risco do consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço.

A redução abrupta do limite de crédito, sem prévia comunicação, em contexto de regularidade contratual por parte do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois compromete sua organização financeira e viola a confiança depositada na relação contratual, caracterizando dano moral indenizável.

O valor fixado na decisão agravada mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025